Tribunal: TJSP
Processo: 2064855-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO LIMINAR EM "HABEAS CORPUS".

Defesa que não se conforma com indeferimento da liminar. Inviabilidade.

Liminar que anteciparia análise de mérito. Inexistência de "fumus boni iuris" e o "periculum in mora", não existindo o que reconsiderar.

Mantido o indeferimento.